Tribunal: TJSP
Processo: 1052301-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052301-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONSTANTINOS
MIHAIL
NICOLOPOULOS,
ANTONIA
GEORGES
NICOLOPOULOS, MIHAIL CONSTANTINOS NICOLOPOULOS (ESPÓLIO) e
TECNO FLEX INDUSTRIA COMERCIO LTDA, é apelado EDMARD WILTON
ARANHA BORGES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052301-34.2019.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1052301-34.2019.8.26.0100
APELANTES: Constantino Mihail Nicolopoulos e outros
APELADO: Edmard Wilton Aranha Borges
COMARCA: São Paulo Foro Central 9a Vara Cível
Embargos à execução. Apelação não acompanhada de
preparo. Pedido de diferimento. Indeferimento, seguido de
concessão do prazo de 5 dias para recolhimento do preparo.
Prazo
transcorrido
sem
o recolhimento. Deserção.
Configurada. Recurso não conhecido.
VOTO n.° 38.083
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos opostos à
execução fundada em honorários advocatícios. O magistrado,
Doutor Valdir da Silva Queiroz Junior, reconheceu que o
exequente faz jus aos honorários pelo êxito na demanda por
ele
patrocinada,
conforme
contratado.
Imputou
aos
embargantes o pagamento das custas e despesas processuais e
honorários arbitrados em 10% do valor da causa.
Apelam
os
Embargantes
sustentando que o documento que embasou a execução é falso
e, como não assinado por duas testemunhas, não tem força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052301-34.2019.8.26.0100
3
título executivo. Requereram o diferimento do preparo
ressaltando que a empresa encontra-se com problemas
financeiros em razão da crise decorrente do COVID-19 e
recolhendo valor mínimo.
Recurso
tempestivo,
não
preparado e respondido.
É o relatório.
O pedido de diferimento não
foi acolhido e os Apelantes foram intimados para que, no
prazo de 5 dias, recolhessem as custas referentes à
interposição do recurso, sob pena de deserção: “Tecno Flex
Indústria e Comércio Ltda. pede o diferimento do preparo
invocando
dificuldades
financeiras
decorrentes
das
limitações de sua atividade em razão das medidas sanitárias
de controle do Covid-19. Os demais Apelantes, por sua vez,
litigaram sem que tivessem, neste ou em outros processos
entre as mesmas partes, reclamado o benefício da gratuidade
da Justiça. Nesse quadro não tem lugar a presunção de
pobreza decorrente da singela afirmação desta condição pela
parte. Tal presunção não se estende às pessoas jurídicas e,
tampouco às pessoas físicas que, invocando piora de situação
econômica, devem comprovar este fato.
Intime-se os Apelantes para, no
prazo de cinco dias, comprovarem a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052301-34.2019.8.26.0100
4
recolhimento das custas. A empresa por meio da exibição de
seus livros e extratos bancários, e as pessoas físicas com
cópias das declarações de rendimentos enviadas à Receita
Federal, ou preparem o recurso, sob pena de deserção.” (fls.
1215).
O
prazo
decorreu
sem
o
recolhimento do preparo ou manifestação dos Apelantes (fls.
1221).
É caso de deserção, consoante
o art. 1.007, “caput” do CPC: “No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Ante o exposto, não conheço
do recurso.
Pedro Baccarat
Relator